Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709507-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SHIRLEYNE ILKA DOS SANTOS GERONIMO, SIDALIA BISPA DOS SANTOS, SIDELE DE JESUS SILVEIRA, SIDNEY FERREIRA DE MELO, SIDNEY MUNIZ DE ALBUQUERQUE, SIDNEY SOARES DA SILVA, SIGISMUNDO GOMES, SILAS AGUIAR DE CASTRO, SILAS DE SOUSA ARAUJO, SILAS JOSE DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS contra a decisão de ID 65123179, por meio da qual foi indeferida a gratuidade de justiça postulada pelos apelantes, ora embargantes e, por conseguinte, determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso pela deserção. Nos embargos de declaração (ID 65486160), os embargantes defendem que a decisão embargada tem omissão, obscuridade e contradição. Afirmam que a omissão e a obscuridade se verificam porque a prova dos autos comprova que os substituídos do sindicato apelante são pessoas de baixa renda à luz do que dispõe a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, de sorte que “resta cabalmente demonstrada a possibilidade de realizaçao do pedido a qualquer tempo e fase processual, nao estando sujeito a preclusao, inclusive no presente momento, pelos procuradores substabelecidos que possuem poderes especficos para realizar o pedido e a propria declaraçao de hipossuficiencia, não havendo necessidade de juntada de pedido expresso por parte dos exequentes” (ID 65486160 – pág. 7). Além disso, argumentam que a contradição e obscuridade existem na decisão embargada, na medida em que a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça não permitiu aos recorrentes que juntassem outros documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, deixando de observar o disposto no art. 99, § 2o, do CPC. Requerem, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios narrados sejam sanados. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente (art. 1.024, § 2o). Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, não servem os embargos de declaração para o rejulgamento da causa. Diversamente do querem fazer crer os embargantes, na espécie, não há que se falar em vícios na decisão embargada. Na decisão embargada, o pronunciamento jurisdicional foi deliberadamente claro e inequívoco no sentido de que o indeferimento da gratuidade de justiça promovido em sentença foi escorreito em face da preclusão lógica verificada, haja vista que o sindicato embargante comprovou o recolhimento das custas iniciais relativamente ao cumprimento de sentença aviado em favor de seus substituídos. Além disso, na decisão embargada, não obstante a alegação genérica de hipossuficiência dos substituídos formulada pelo sindicato ora embargante, esta relatoria salientou expressamente que tal argumentação não foi corroborada por comprovação cabal e individualizada em relação a cada um dos substituídos embargantes, de sorte a impossibilitar a concessão da gratuidade de justiça vindicada em relação a cada um deles. Bem assim, ao contrário do que querem fazer crer os embargantes, não há que se falar em malversação do disposto no § 2o do art. 99 do CPC, porque a conclusão estampada na decisão embargada foi absolutamente cristalina em destacar que os documentos já constantes dos autos corroboram suficientemente a conclusão alcançada, ou seja, evidenciam, por si só, a falta dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. A pretensão ora insculpida pelos embargantes, em que pese o pretexto de apontar vícios na decisão embargada, é de mera rediscussão do decidido, uma vez que tentam ressaltar os motivos por que entendem ser indevida a conclusão alcançada na decisão embargada. Tal situação impõe a rejeição dos embargos de declaração, porque não há vício no julgado somente porque as razões de decidir não atenderam ao que esperavam os embargantes para o tratamento da questão ora estabelecida nestes autos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora